Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. REITERAÇÃO DO DEFEITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que, após o conserto da tela pela assistência técnica, o aparelho de telefonia apresentou novos defeitos como tremores e oscilações. Afirma que foi negado reparo sob a alegação de existência de dano físico no canto interior da tampa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50200714). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 50452272). Contrarrazões apresentadas (ID 50200717).
3. A requerida SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA – EPP apresentou defesa intempestiva. Contudo, não incidem os efeitos materiais da revelia quando havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, nos termos do art. 345 CPC.
4. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC).
5. No caso, após o conserto da tela em 27/12/2021 (ID 50200528 - Pág. 1), o aparelho apresentou novo defeito, sendo negado o conserto sob a alegação de que apresentava “dano físico no canto inferior da tampa” (ID 50200528 - Pág. 3).
6. Em que pesem os fundamentos da decisão proferida, o vídeo de ID 50200530 - Pág. 1 não demonstra qualquer dano físico aparente, tornando verossímeis as alegações da autora de que o serviço não foi prestado a contento. Cabia às recorridas a demonstração de que tendo prestado o serviço, o defeito inexistia, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.
7. A mera alegação de existência de dano físico que não pode ser visto a olho nu não é suficiente para elidir a pretensão inicial, razão pela qual merece reforma a sentença para condenar as rés, em caráter solidário, ao pagamento da quantia de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) à autora.
8. Por outro lado, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não resta evidenciado.
9. No caso dos autos, embora a reiteração no vício do produto seja reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. A autora não demonstrou a essencialidade do produto para determinada atividade, tampouco comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a arguir a importância do uso do aparelho celular.
10. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde 27/12/2021 e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.